Tribunal: TJBA
Processo: 8076857-62.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8076857-62.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO EMBARGADA: TELMA DA SILVA SA Advogado(s): NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO ACORDÃO Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PASEP. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. TEMA 1150/STJ. SÚMULA 508/STF. PREQUESTIONAMENTO ATENDIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu em parte de agravo de instrumento e, na parte conhecida, negou-lhe provimento, mantendo o reconhecimento da legitimidade passiva do Banco do Brasil em demanda envolvendo valores vinculados ao PASEP. O Embargante alega omissão e contradição quanto à análise da ilegitimidade passiva, sustentando que a controvérsia envolveria critérios de atualização monetária cuja responsabilidade seria da União, além de pleitear prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao analisar a legitimidade passiva do Banco do Brasil; e (ii) saber se é cabível o acolhimento dos embargos de declaração para rediscussão da matéria à luz da distinção em relação ao Tema 1150 do STJ. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito. 4. O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente a controvérsia, afastando a tese de ilegitimidade passiva ao reconhecer que a pretensão deduzida se refere à execução concreta dos serviços bancários, e não à definição de políticas públicas ou índices normativos. 5. A decisão aplicou corretamente a tese firmada no Tema 1150/STJ, segundo a qual o Banco do Brasil possui legitimidade para responder por falhas na prestação do serviço relacionadas à conta vinculada ao PASEP, incluindo ausência de aplicação de rendimentos. 6. A competência da Justiça Estadual foi adequadamente reconhecida, conforme a Súmula 508 do STF. 7. A alegação de omissão ou contradição revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, sendo incabível o uso dos embargos como sucedâneo recursal. 8. Prequestionamento satisfeito pela inteligência do art. 1.025 do CPC. IV. Dispositivo e tese 9. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos. Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. A O Banco do Brasil possui legitimidade passiva em demandas que discutem falha na execução dos serviços relativos ao PASEP, nos termos do Tema 1150/STJ". _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º; CF/1988, art. 109, I; arts. 17, 337, XI, 485, VI, 489, §1º, IV, do CPC; Lei Complementar nº 26/1975; Decreto nº 9.978/2019. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1150; STF, Súmula 508. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração no Agravo de Banco do Brasil S/A e Embargada Telma da Silva Sá, acordam os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator